Tribunal: STJ
Processo: 0700224-82.2023.8.02.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196920 - AL (2025/0039643-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CLEDSON JOSE VIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E
MAUS-TRATOS
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, 58, 60 E 68, TODOS DO CP.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1022, II, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRECEITO NA SEARA PROCESSUAL PENAL,
ANTE A EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS REGULANDO A
MATÉRIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
619
DO
CPP.
OMISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. VIOLAÇÃO DO ART. 59
DO CP. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS ELEMENTOS SOPESADOS
PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
TESE
DE
DESPROPORCIONALIDADE
NO
AUMENTO
APLICADO.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO
IMPOSITIVO.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PRECEDENTES DO STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: bea779eb-bb5a-46a0-830e-bd57e7cdb471

RECURSO ESPECIAL No 2196920 - AL (2025/0039643-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CLEDSON JOSE VIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E
MAUS-TRATOS
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, 58, 60 E 68, TODOS DO CP.
INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1022, II, DO CPP. INADMISSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRECEITO NA SEARA PROCESSUAL PENAL,
ANTE A EXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS REGULANDO A
MATÉRIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
619
DO
CPP.
OMISSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. VIOLAÇÃO DO ART. 59
DO CP. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS ELEMENTOS SOPESADOS
PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
TESE
DE
DESPROPORCIONALIDADE
NO
AUMENTO
APLICADO.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CRITÉRIO
MATEMÁTICO
IMPOSITIVO.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PRECEDENTES DO STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
,
Cledson Jose Viana de Souza
fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra os acórdãos do Tribunal de
a
Justiça de Alagoas exarados no julgamento da Apelação Criminal n. 700224-
82.2023.8.02.0025 e Embargos de Declaração Criminal n. 0700224-82.2023.8.02.0025
/50000, assim ementados (fls. 306/307 e 363):
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. A
PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E AO
LAUDO MÉDICO COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES
IMPUTADOS AO ACUSADO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

REPRIMENDA-BASE
ESTABELECIDA
DE
FORMA
PROPORCIONAL E
ADEQUADA. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
AUTORIZATIVOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE GRATUIDADE
JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
I - Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, as alegações do
recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, visto que
as provas de autoria e materialidade dos crimes encontram amparo nas palavras
da vítima, nos depoimentos testemunhais e no laudo médico. As circunstâncias do
caso concreto foram evidenciadas pelo Juízo de origem, que está mais próximo
dos fatos, culminando na condenação do acusado pela prática dos crimes em tela.
II - Quanto à dosimetria da pena, é necessário ressaltar que, o magistrado,
dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato, deve fixar a
pena-base movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério
matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária. Logo, não merece amparo a
alegação de erro no tocante à aplicação da pena, pois foi realizada a devida
correlação das situações fáticas e jurídicas que fundamentaram a dosimetria da
sanção imposta. Portanto, chega-se à conclusão de que a pena imposta ao
apelante restou suficientemente justificada, não havendo motivos para modificá-la.
III – Quanto à custódia preventiva, observa-se a presença dos pressupostos
e requisitos autorizativos, quais sejam - o
e o
fumus commissi delicti
periculum
, motivo pela qual deve ser mantida.
libertatis
IV - Ademais, o apelante busca a isenção das custas processuais. Todavia,
tal pleito pressupõe o trânsito em julgado da ação penal, uma vez que a verificação
do cabimento ou não do pagamento de custas, bem assim da hipossuficiência
financeira do condenado, deve ser analisado no momento da execução da pena
imposta, razão por que não tomo conhecimento de tal pleito.
V – Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido. Decisão
unânime.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE
DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Não há que se falar em omissão no presente caso. O que se observa é um
inconformismo da Defesa e uma tentativa no sentido de obter uma nova
apreciação dos argumentos defensivos e a consequente reforma na decisão, o que
já foi fundamentado e rejeitado por este Tribunal quando do julgamento do recurso
de apelação.
2. Embargos rejeitados. Decisão unânime.
Nas razões, suscitou violação dos seguintes dispositivos de lei federal: 1)
arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022, II, do Código de Processo Civil; 2) art.
59 do Código Penal; e 3) arts. 49, 58, 60 e 68, todos do Código Penal (fls. 326/345).
Contrarrazões às fls. 384/393.
A Corte de origem admitiu o recurso (fls. 395/396).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo
desprovimento do recurso (fls. 417/427).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

VOTO
Inicialmente, destaco que o recurso padece de
no
fundamentação deficiente
tocante à suposta violação dos arts. 49, 58, 60 e 68, todos do Código Penal, ante a
ausência de demonstração, nas razões do especial, de que forma o acórdão atacado
violou cada um dos preceitos normativos indicados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF. VIOLAÇÃO. VERBETE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 518/STJ. REEXAME DE PROVAS. CLÁUSULA. INTERPREÇÃO.
SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284
/STF.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no
283/STF.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que para fins do art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal,
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula (Súmula no 518/STJ).
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.409.172/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
16/9/2024
18/9/2024
Quanto aos demais preceitos, passo ao exame individualizado de cada uma
das alegações veiculadas no recurso.
1) violação dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022, II, do
Código de Processo Civil:
Nesse tópico, a defesa alegou omissão nos pronunciamentos exarados em
segundo grau de jurisdição, aduzindo que o Tribunal a quo não apreciou de maneira
completa o pedido referente à absolvição por ausência de provas da materialidade
(fl. 329).
delitiva quanto ao crime do art. 136 do CP
Asseverou que o recorrente mencionou que o crime em apreço exige a
realização de exame de corpo de delito para ter a materialidade comprovada. Contudo,
ao apreciar o recurso, o acórdão vergastado não se manifestou sobre o pedido em
(fl. 329).
espeque, silenciando por completo
Inicialmente, ressalto que é inviável conhecer da alegação sob o enfoque de
violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois tal dispositivo não incide na
seara processual penal, ante a existência de disposições específicas no códex

Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

processual penal (arts. 315, § 2o, e 619, ambos do CPP) regulando a matéria
(conteúdo das decisões judiciais), circunstância que afasta a aplicação subsidiária
preconizada no art. 3o do CPP.
De outra parte, no que se refere ao outro dispositivo indicado como violado
nesse tópico, qual seja, o art. 619 do CPP, a insurgência comporta conhecimento, mas,
no mérito, não merece acolhida.
Colhe-se do acórdão exarado no julgamento da apelação que a
materialidade do crime tipificado no art. 136 do CP foi estabelecida a partir do conteúdo
do laudo médico e da prova oral coligida (fls. 315/316):
[...]
Ora, a partir de uma análise conjunta da prova produzida, sobretudo da
declaração da vítima em Juízo, dos depoimentos testemunhais e do laudo médico
(fl. 58), não restam dúvidas de que estão configurados os delitos descritos no art.
129, § 9o (vítima Ana Maria), no art. 136 por quatro vezes (vítimas: João Miguel,
Vitor Gabriel, Emerson e Maria Rafaela), no art. 147 por cinco vezes (vítimas: Ana
Maria, João Miguel, Vitor Gabriel, Emerson e Maria Rafaela) e no art. 147-B por
duas vezes (vítimas: Ana Maria e Maria Rafaela), todos do CP, na forma do art. 69
do CP.
Portanto, diante do que fora colhido em juízo, restou comprovada autoria do
apelante nos crimes de lesão ameaça, maus-tratos, violência psicológica contra a
mulher e lesão corporal no contexto de violência doméstica, não sendo possível
aplicar o princípio in dubio pro reo, in casu.
[...]
Logo, não há falar em omissão e, por conseguinte, em violação do art. 619
do CPP, sendo nítido o mero
do recorrente com o resultado que lhe fora
inconformismo
desfavorável, que não desafia a oposição de aclaratórios:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ÉDITO CONDENATÓRIO.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
SOMENTE QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, com base na Súmula 182/STJ. A defesa alega
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de uso de documento falso e
omissão quanto a suposta violação aos arts. 386, V e VII, do CPP, e 33, §4o, da
Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
conforme exigência do art. 619 do CPP, que justificariam a integração do julgado e
analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de
uso de documento falso, dada sua natureza de matéria de ordem pública.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo instrumento para
, conforme estabelece o art. 619 do CPP.
rediscussão do mérito
4. Na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a
ausência de impugnação ao fundamento da Súmula 518/STJ impediu o
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula 182/STJ, não
havendo que se falar em vícios no julgado.
5. Os embargos de declaração são rejeitados, pois não se vislumbra a
existência de qualquer vício processual no julgado questionado, sendo expostas de
forma suficiente e fundamentada as razões que motivaram a solução dada ao caso
concreto. A pretensão da defesa nos embargos visa rediscutir questões de mérito
já decididas, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.
6. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de uso de
documento falso é matéria de ordem pública e, por isso, deve ser analisada de
ofício. Considerando a pena de 2 anos imposta para o delito e o prazo
prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), verifica-se a prescrição, uma vez que
transcorreu mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (30/09/2015) e o
julgamento do recurso de apelação (11/12/2023) que condenou o embargante
também pelo delito de uso de documento falso.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de
ofício, de extinção da punibilidade do embargante em relação ao delito de uso de
documento falso, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.632.007/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
4/12/2024
9/12/2024
2) violação do art. 59 do CP:
Nesse tópico, a tese defensiva é no sentido da inidoneidade da
fundamentação expendida para fins de negativação da culpabilidade, conduta social,
personalidade e consequências do crime, bem como desproporcionalidade no aumento
aplicado.
Sobre essa questão, o acórdão atacado consignou o seguinte (fls. 317/318 –
grifo nosso):
[..]
Na primeira fase da dosimetria, a sentença considerou, quanto à
culpabilidade, que a reprovabilidade da conduta do réu era acentuada, uma vez
s,
que a gerou grande trauma nas criança
já que, em outra oportunidade que o
acusado foi preso, Ana tentou se reestruturar longe dele, mas o apelante a
ameaçou e praticou atos de violência, de modo que a vítima viu-se obrigada a
reatar o relacionamento e retomar o ciclo vicioso. Isso demonstra a premeditação e
frieza no cometimento dos delitos.
Assim, foi acertada a valoração negativa de tal circunstância, razão por que
deve ser mantida.
Quanto à conduta social, destaque-se que tal circunstância deve
ser analisada com base na relação do apelante na comunidade, na família e na
sociedade.
Nesse ponto, assevere-se que há, nos autos, elementos suficientes que
indicam que o apelante possuía um mau comportamento perante seus familiares,
pois possui 4 (quatro) filhos para sustentar e afirmou não trabalhar. Ainda assim,
passava o dia em bares, diversas vezes na companhia dos filhos, se embriagando,
o que denota a reprovabilidade da sua conduta social, devendo ser mantida a
valoração negativa.
Quanto à personalidade, o Juízo de origem a valorou negativamente sob o
argumento de que o réu é perverso, o que pode ser constatado por meio da
medida de proteção no. 0800017-28.2022, que informa se tratar de pessoa
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

violenta, agressiva e desrespeitosa para com os componentes da rede de
proteção. Assim, deve ser mantida a negativação.
No que se refere às consequências do delito, o magistrado “a quo” sustentou
a danosidade das condutas do acusado, visto que "todo o contexto criminoso
ocasionou no acolhimento institucional das crianças”.
Mesmo sucinta, entendo ser idônea a fundamentação utilizada, já que, de
fato, o acolhimento institucional das crianças, filhos do apelante, é fato por demais
grave, que possivelmente será recordado pelos menores por muitos anos,
causando-lhes consequências psicológicas inimagináveis. Assim, mantenho a
sentença, nesse particular.
[...]
Ao contrário do alegado no recurso, os elementos sopesados são idôneos e
aptos a justificar a negativação dos vetores em referência.
O fato da conduta ter gerado um trauma nas crianças e as circunstância
fáticas que tangenciaram a prática delitiva, notadamente a
, são
premeditação
elementos aptos a indicar uma conduta mais grave do que aquelas já previstas nos
tipos penais pelos quais o recorrente restou condenado, de modo que justificam a
valoração negativa do vetor culpabilidade:
[...]
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a premeditação refere-
se à acentuada culpabilidade do agente, a qual indica maior desvalor da conduta e
merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena.
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 980.061/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
);
11/3/2025
19/3/2025
No que se refere à conduta social, os elementos referidos também indicam
concretamente um comportamento social negativo, de modo que está justificada
negativação do referido vetor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
PARA
A
EXASPERAÇÃO
PELA
CULPABILIDADE E PELA CONDUTA SOCIAL. AUMENTO DA PENA-BASE
REALIZADA DE FORMA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
[...]
6. O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a valoração negativa da
conduta social do agente quando esta é demonstrada por desvios
comportamentais concretos em seu convívio familiar e social, evidenciando
reprovação no contexto das relações pessoais e comunitárias, como é o caso do
envolvimento com facção criminosa.
[...]
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.512.923/AL, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
11/3/2025
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

Com relação à personalidade, do mesmo modo, o acórdão atacado lançou
fundamentação concreta para concluir no sentido de que o recorrente ostenta uma
personalidade inclinada à violência e agressividade, razão pela qual também não há
falar em ilegalidade na valoração do referido vetor.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1o, II do
CP e 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE
DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em
razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de
perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.826.473/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
20/3/2025
26/3/2025
Por fim, no que se refere às consequências dos crimes, não há dúvida de
que a necessidade de acolhimento institucional dos menores gerou graves
consequências, não previstas em nenhum dos tipos penais referidos, de modo que
tenho como justificada a negativação do vetor em referência:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA.
DISCRICIONARIEDADE
RELATIVA.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
UTILIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ENTIDADE FAMILIAR PARA
FACILITAR
EXECUÇÃO
E
OCULTAÇÃO
DO
CRIME.
MAIOR
REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEGUÊNCIAS ULTRAPASSAM
O ORDINARIAMENTE PREVISTO NAS ELEMENTARES DO CRIME. TRÊS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO
DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA-
BASE ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS FAVORÁVEL
AO RÉU. NON REFORMATIO IN PEJUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. As circunstâncias e as consequências do crime não se confundem com
elementares do tipo. A valoração negativa da primeira é de rigor, em virtude do
crime ter sido praticado na presença de outras crianças menores de idade; as
consequências do crime, por sua vez, ultrapassam os resultado nefastos às
vítimas de estupro, porquanto gerou destruição da estrutura familiar da criança,
culminado na necessidade de acolhimento institucional.
[...]
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 329.933/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
8/11/2016
14/11/2016
Também não há falar em desproporcionalidade no aumento.
Ora, a defesa almeja a aplicação do aumento de 1/8 (a incidir sob o intervalo
entre as penas mínimas e máximas em abstrato) por vetorial negativada.
Sucede que o critério referenciado pelo agravante não traduz uma
imposição, consubstanciado
pela jurisprudência desta Corte,
mero referencial admitido
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

tal como a fração de 1/6 de aumento por vetorial negativada, ante a inexistência de
:
norma legal fixando fração impositiva
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO. DELITOS PRATICADOS EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DAS PENAS.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À
PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO
MÍNIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a
exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias
judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre
convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às
peculiaridades do caso concreto.
2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação
aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
3. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-
base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
).
9/10/2020
4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte
Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e
máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada
vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação
concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar
superior. Precedentes.
5. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito
subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios,
porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes.
6. Na espécie, as instâncias ordinárias fixaram as penas-base do ora
recorrente, pela prática dos delitos dos arts. 129, § 9o, 147, caput e 163, inciso I,
todos do CP, acima dos respectivos mínimos legais, no patamar aproximado de 1
/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas nos preceitos
secundários dos tipos penais incriminadores, para cada circunstância judicial
negativa, critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, em relação à basilar do delito
do art. 129, § 9o, do CP, o incremento em quantum ligeiramente superior ao
parâmetro acima mencionado foi aplicado mediante apresentação de
fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar a escolha do critério
utilizado, o que não merece reparos.
7. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a conclusão do
acórdão impugnado, conduz ao não conhecimento do recurso, ante a incidência da
Súmula n. 283/STF. Precedentes.
8. In casu, o Tribunal a quo afastou o pedido de decote do valor de R$
650,00, arbitrado a título de indenização mínima pelos danos materiais (art. 387,
inciso IV, do CPP), apontando a existência de instrução probatória específica e
destacando que, além do depoimento da vítima em ambas as fases da persecução
penal, constam dos autos (i) Auto de Constatação, com fotografias do aparelho
celular da ofendida, danificado pela ação do ora recorrente; (ii) depoimento de
informante, na audiência de instrução e julgamento, confirmando que o telefone
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

celular da vítima foi danificado pelo réu e que, em decorrência dos fatos, teve que
comprar um aparelho novo para a ofendida; (iii) Auto de Avaliação, segundo o qual
o prejuízo foi avaliado em R$ 650,00. Ocorre que, nas razões do recurso especial
(e-STJ fls. 322/336), o ora recorrente não impugnou de forma específica e
pormenorizada os referidos fundamentos, atraindo para a espécie a incidência da
Súmula n. 283/STF, no ponto.
9. Inviável a apreciação das teses de (i) atecnia na instrução processual,
fundada no argumento de que o valor do suposto prejuízo foi indicado por um auto
de avaliação produzido apenas na fase inquisitiva (e-STJ fls. 412/413); e (ii)
ausência de especificação, na inicial acusatória, do valor da indenização
pretendida a título de danos materiais (e-STJ fl. 413), porquanto se trata de
inovação recursal, em sede de agravo regimental, o que não se admite.
Precedentes.
10. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não
provido.
(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
27/11/2024
3/12/2024
Em suma, só é possível um controle de legalidade do critério eleito pelo
Juízo
, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
a quo
fundamentação idônea e concreta (
).
discricionariedade vinculada
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO
DE
DIVISAS.
PENA-BASE.
FIXAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
IMPUGNADA.
1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não
é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
2. Na hipótese, a decisão agravada, em observância ao princípio da
individualização da pena, embora tenha alterado o quantum, manteve a
exasperação da sanção inicial estabelecida na origem, considerando a vultuosa
quantia de valores enviados ao exterior sem o conhecimento das autoridades
brasileiras, fundamento que imprime maior reprovabilidade à conduta imputada,
justificando o aumento procedido, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.218.352/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
5/12/2018

[...]
2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a
majoração da pena-base, considerando, em especial, a quantidade e a qualidade
da droga apreendida - 6.020 g de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto
fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da
discricionariedade vinculada do julgador.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.195.931/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
).
22/11/2018

[...]
6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da
pena-base - com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não
se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos
concretos dos autos. E, no caso, os elementos sopesados justificam o incremento
da pena na primeira fase da dosimetria.
[...]
(REsp n. 1.758.958/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
).
25/9/2018
E, no caso, as instâncias ordinárias aplicaram um critério dentro da
discricionariedade que lhe é assegura pela lei e mediante fundamentação concreta, de
modo que não há falar em violação do art. 59 do CP.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe provimento.
nego
Documento eletrônico VDA46766859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 19:56:50
Código de Controle do Documento: 28e5bbd0-2c96-4efb-ad0e-4ee30ce80a3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.196.920 / AL
Número Registro: 2025/0039643-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002248220238020025 7002248220238020025
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEDSON JOSE VIANA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA47457573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: b5b4e165-fee8-47c8-9ee5-fdec70ea7ef8

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: b5b4e165-fee8-47c8-9ee5-fdec70ea7ef8